Tribunal: TJDFT
Processo: 0728175-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DESPACHO O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseja a reforma de decisão monocrática pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pelo recorrente não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. Intime-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006